Tribunal: TJMT
Processo: 1020575-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020575-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EDUARDO DE AGUIAR - CPF: 397.554.369-87 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS REFERENTE A PREJUDICIAL EXTERNA – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ARRESTO POR FATO NÃO TRIBUTÁVEL AO AUTOR - SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DE OBJETO DE EVENTUAIS RECURSOS CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PENDENTES DE JULGMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença de mérito proferida na ação principal implica no reconhecimento de perda de objeto de eventuais recursos interpostos contra decisões interlocutórias.

Não há falar em existência de prejudicial externa referente a invalidade

de liminar concedida em ação cautelar de arresta quando a efetivação da medida não foi cumprida no prazo por fato que não pode ser atribuído ao autor mas sim porque nenhum grão foi encontrado no armazém da devedora para arrestar.

Uma vez transitada em julgado a sentença prolatada na demand principal cabe ao autor vencedor adotar as medidas pertinentes para seu cumprimento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020575-29-2023

AGRAVANTE: INDIANA COMÉRCIO AGRE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: EDUARDO DE AGUIAR

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela Recorrente.

Nas razões recursais a Agravante alega que o Recorrido ajuizou Tutela Cautelar em Caráter Antecedente em face da Agravante com embasamento em Contrato de Compra e Venda de Soja apócrifo e apesar de não ter juntado documento para comprovar o cumprimento de suas obrigações contratuais, foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência para a constrição de bens da Recorrente.

Alega que após o deferimento do pedido cautelar em 29/5/2020, disponibilizada no DJe em 3/6/2020, o Recorrido deveria no prazo de 30 dias, dar efetividade à tutela concedida, sob pena de cassação, nos termos do art. 309, II, do CPC, no entanto, referido prazo transcorrei
in albis
em 2/7/2020.

Afirma que em razão desse fato requereu a cessação da eficácia da liminar e extinção do feito, pedido este rejeitado
motivando a Recorrente a ingressar com Agravo de Instrumento na época n. (103636-42-2021)
para a reforma da aludida decisão, que permanece
sub judice
perante o Superior Tribunal de Justiça.

Alega que, dessa forma, a decisão que indeferiu o pedido de extinção da cautelar além de não ter sido objeto de sentença, está pendente de julgamento no Recurso Especial nº 1978057/MT (2021/0381799-8) proposto no referido Agravo de Instrumento, sendo que referido recurso tem como objeto a questão referente a ausência de efetividade da medida concedida
,
no prazo legal e necessidade de extinção da cautelar, demonstrando a violação dos arts. 308 e 309, inciso II, do CPC, sendo o Recurso Especial admitido pela decisão da Desa. Maria Aparecida Ribeiro e Distribuído ao Ministro Marco Buzzi.

Alega que a pretensão recursal da Executada/agravante se pauta na existência de prejudicialidade externa
,
uma vez que a matéria concernente a ausência de cumprimento da tutela cautelar no prazo legal pelo Recorrido permanece

sub judice
perante Superior Tribunal de Justiça, sendo indubitável a existência de conflito, tornando-se imprescindível, em respeito à segurança jurídica, que o juízo
a quo
aguarde a resolução dessa questão prejudicial, nos termos do art.313, inciso V, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil.

Assevera que referida situação impõe a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, no entanto,
o Juízo
a quo
indeferiu este pedido sob fundamento de que “tendo sido prolatada sentença de mérito na demanda os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos,
prejudicando, dessa forma, o exame do Recurso Especial contra decisões interlocutórias”, no entanto, o Juízo desconsiderou a mencionada prejudicialidade externa, situação que motivou o presente recurso.

Afirma que no caso há prematura promoção do cumprimento de sentença pelo Agravado, considerando que existe a possibilidade de ser afastada a exigibilidade do título em razão do Recurso Especial nº 1978057/MT (2021/0381799-8), cuja matéria não foi analisada na sentença que julgou a ação de origem procedente, situação que impõe o sobrestamento de seu cumprimento nos termos do art. 313, V, do Código de Processo Civil.

Sustenta que visando resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e considerando a possibilidade de nulidade de todas decisões posteriores ao ajuizamento da Ação de Cobrança, atualmente em fase de cumprimento de sentença, devido à ausência de trânsito em julgado da discussão relacionada à violação dos artigos 308 e 309, II, ambos do Código Processo Civil, deve ser determinada a suspensão do cumprimento de sentença.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento afirmando presentes os requisitos para o deferimento da liminar.

Nas contrarrazões a parte Agravada sustenta que o Juízo
a quo
proferiu sentença de mérito que já transitou em julgado
na data de 23 de janeiro de 2023, conforme id. 108036012, de forma que diante do inadimplemento voluntário da Executada/Agravante, tem-se como

o Agravado adotou as medidas necessárias medida o cumprimento de sentença.

Afirma que diante da superveniência da sentença os recursos interpostos em face de decisões interlocutórias ficam prejudicados, ademais, o Agravo de Instrumento interposto pela Agravante é desprovido de fundamentação legal, pois ao arrepio da jurisprudência, a decisão meritória abrange todas as decisões interlocutórias, sendo que a mesma realiza manobras visando não cumprir suas obrigações. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023